Tribunal: TJBA
Processo: 0002133-72.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002133-72.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GONGOGI. SALÁRIO,
FÉRIAS
E DÉCIMO TERCEIRO.
PERÍODO. 2007 A 2008.
. DEVIDO O PAGAMENTO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. CABIMENTO.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0002133-72.2009.8.05.0264, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e apelado
pedro francisco dos santos
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da parte ré.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça